Tribunal: TJBA
Processo: 8160135-60.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8160135-60.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE MULTA IMPOSTA PELO CODECON. LEGITIMIDADE DO ÓRGÃO NA ATUAÇÃO DA DEFESA DOS DIREITOS DE UM ÚNICO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE VALORES DIFERENTES DO PACTUADO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO A FIM DE JUSTIFICAR A LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO NOS AUTOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PARECER EMITIDO NOS AUTOS ADMINISTRATIVOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA APLICADA.
BIS IN IDEM.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. APELO IMPROVIDO.

Cinge-se, a controvérsia posta nos autos, na legalidade, higidez, proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada à apelante pela CODECON – Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, no bojo do processo administrativo nº 0116- 067.369-01.
Nesse aspecto é possível ao judiciário o controle da legalidade dos atos administrativos, não sendo permitido adentrar no mérito administrativo. Nesse sentido as Cortes Superiores.

Desta forma o aludido PA encontra-se acostado pela apelante nas ID’s 51069412 à 51069415, e foi julgado procedente sendo aplicada a pena de multa, no valor de R$ 12.000,00, por infrações ao art. 56, I c/c arts. 18, I e 46 , §2º e 49 do DEc. 2.181/1997.

Do exame dos autos administrativos, percebe-se o respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. A apelante teve pleno acesso aos autos administrativos, desde sua instauração, com participação de audiências, bem assim de toda a fase de instrução, apresentação de defesa preliminar, requerimentos e alegações finais, bem assim manejo de recurso administrativo.

O Apelante sustenta vício formal, porquanto tanto a sentença atacada quanto a decisão proferida em esfera administrativa teriam ignorado as suas alegações quanto a ausência de provas levando em consideração as afirmações de uma única consumidora.

Nesse aspecto temos que a reclamação que deu origem ao processo, a reclamante narrou os fatos que acreditava estarem lesando seu direito enquanto consumidora, fazendo acompanhar a petição do seu documento de identificação e de uma conta de consumo, comprovando o vínculo existente com a Apelante.

A empresa apresentou sua defesa, desacompanhada de documentos que servissem para afastar o direito alegado pela reclamante, como, por exemplo, cópia do contrato firmado para sustentar a legalidade das cobranças feitas, admitidas na peça contestatória. Quanto à necessidade de juntada do Contrato, a fim de comprovar a legitimidade das cobranças feitas ao consumidor, firma-se a jurisprudência pátria.

No tocante à suposta violação do
bis in idem,
o apelante afirma que os fatos narrados no Processo Administrativo PR 11142016 também teriam sido objeto do processo número 0116-067.369-01 que tramita no PROCON – SALVADOR.

Do exame da prova colhida nos autos temos que consta nos autos apenas cópia do processo 11114/2016, que recebeu, também, o número 0081c/2016, no âmbito da CODECON – Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor. A Apelante não traz nenhuma prova de que tenha sofrido uma segunda sanção na esfera administrativa com base no aludido processo número 0116-067.369-01 com base nos mesmos fatos.

O Apelante sustenta ausência de motivação porquanto a decisão administrativa não traria nenhuma fundamentação concreta elementos fáticos e provas referentes a situações em que a Apelante teria supostamente infringido normas consumeristas.

O referido
decisum
lastreou-se no opinativo que consta na ID 51069413 (doc 04) nele o servidor competente considerou que houve violação aos princípios da hipervulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I CDC), boa fé objetiva (arts. 4º, III CDC) e do direito à informação (art. 6º, I CDC), porquanto o contrato havido entre as partes, na modalidade contrato de adesão (art. 54 CDC) não teria deixado claro à consumidora os limites e tarifas cobradas. Pontua, ainda, a violação ao art. 46, pela cobrança de tarifa diversa da contratada.

Não subsiste, pois, a alegada ausência de fundamentação, e a divergência das conclusões obtidas nos autos administrativos implicaria em adentrar no mérito administrativo, o que é vedado ao Judiciário, nos termos dos precedentes supra.

O Apelante sustenta, ainda, a abusividade da multa aplicada, por se basear na reclamação de uma única consumidora, sem dimensão coletiva.

Não existe previsão normativa que limite a atuação do CODECON à defesa de interesses coletivos, sendo legítima a atuação do órgão baseada na relação individual de um consumidor. O entendimento firmado na jurisprudência desta E. Corte firma-se no sentido de que verificada a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da multa, bem, assim o respeito à ampla defesa e ao contraditório, é necessária a manutenção da sanção dado o seu caráter pedagógico.

APELO IMPROVIDO.

Cuidam os autos de Apelação Cível manejada pela OI S/A tendo como Apelado o Município de Salvador.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões;